Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-19.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO. ENVIO DE BOLETO VIA APLICATIVO WHATSAPP. TELEFONE NÃO OFICIAL. BENEFICIÁRIO DIVERSO DO CREDOR. FALHA DE SEGURANÇA NÃO DEMONSTRADA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial, em que solicitava reparação pelos danos sofridos ao efetuar pagamento de boleto fraudado. Aduz, em suma, falha na prestação dos serviços pela requerida.
2. Recurso próprio e tempestivo (Id. 42233867). Dispensado de preparo em razão da gratuidade de justiça que ora defiro. Contrarrazões apresentadas (Id. 42233871).
3. A relação jurídica entre as partes é de natureza consumerista, uma vez que se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Aplicam-se, assim, ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
4. O autor narra que em 08/03/2020, no intuito de pagar o boleto referente ao financiamento de moto, entrou em contato com a instituição financeira para quitação da dívida. Informa que no mesmo dia recebeu por meio de aplicativo Whatsapp boleto com o valor de R$ 4.670,54 (quatro mil seiscentos e setenta reais e cinquenta e quatro centavos). Efetuou o pagamento no dia seguinte. Posteriormente, ao tentar efetuar a transferência de propriedade do bem, descobriu que fora vítima de golpe.
5. Pela análise do conjunto probatório acostado aos autos, notadamente as provas documentais, é possível constatar a fraude perpetrada. O boleto fraudado consta o BANCO PAN S/A como emissor e beneficiário, sendo diverso do comprovante de pagamento que tem como emissor o BANCO BRADESCO S.A e beneficiário NU PAGAMENTO S.A. Ademais, o boletim de ocorrência policial demonstra que o autor recebeu mensagem de terceiro e mesmo assim solicitou o boleto e efetuou o pagamento (Id. 42227788). Registra-se que o próprio recorrente reconhece que não agiu com a devida cautela ao efetuar o pagamento. Logo, não pode o consumidor receber boleto de whatsapp de terceiros e não se certificar de que o boleto é oficial, o que poderia ser feito com a simples comparação dos nomes dos beneficiários e da instituição financeira. Registra-se que o réu sequer foi o emissor do boleto, não havendo como lhe atribuir responsabilidade pelo dano sofrido.
6. Conforme estabelecem os artigos 12 e 14 do CDC, em regra, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes dos seus produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa. Por se tratar de responsabilidade objetiva fundada no risco da atividade, esta será excluída quando se provar, dentre outras situações, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.
7. No caso em análise, não se verifica a ocorrência de fortuito interno atribuído ao réu, porquanto o recorrente não provou que utilizou o site da empresa recorrida ou que tenha sido direcionada para site falso por culpa desta.
8. Ante o exposto, verifica-se que o recorrente não agiu com a devida cautela no momento de quitar o financiamento. Logo, possível reconhecer a culpa exclusiva do recorrente, certificando que a fatalidade vivenciada pelo recorrente não possui conexão com qualquer conduta da empresa recorrida, o que demonstra a ausência de ato ilícito por parte desta. Assim, apesar da responsabilidade do banco ser objetiva (caput do art. 14 do CDC), no caso, resta configurada a culpa exclusiva da parte autora, situação que exclui o dever de indenizar, consoante hipótese prevista no artigo 14, §3o, II do CDC, devendo a sentença ser mantida.
9. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o requerente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida (Lei 9.099/95, Art. 55).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei 9.099/95).